Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-28.2018.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001747-28.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (EMBARGADO), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001747-28.2018.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

EMBARGANTES: JORCELINA BARBOSA VILELA

JAIR VILELA MACHADO FILHO

EMBARGADOS: EUGENIO CARDOSO

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JORCELINA BARBOSA VILELA e JAIR VILELA MACHADO FILHO
,
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, para suprir contradição e omissão no julgado

Os embargantes alegam omissão e contradição na análise das provas, em especial o depoimento do atual possuidor do imóvel, colhido em audiência.

Aduzem que é omisso quanto a aplicação do Princípio da Boa-Fé objetiva na interpretação dos contratos, a teor do disposto no art. 422 do Código Civil.

Asseveram sobre omissão quanto a tese do adimplemento substancial do contrato e dos precedentes jurisprudenciais citados, a respeito da matéria.

Prequestionam a matéria.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes. (id. 149011154)

Os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §1o, do CPC, e ainda a condenação por litigância de má-fé. (id. 150202186)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Alegam omissão e contradição na análise das provas, em especial o depoimento do atual possuidor do imóvel, colhido em audiência.

Aduzem que é omisso quanto a aplicação do Princípio da Boa-Fé objetiva na interpretação dos contratos, a teor do disposto no art. 422 do Código Civil.

Asseveram sobre omissão quanto a tese do adimplemento substancial do contrato e dos precedentes jurisprudenciais citados, a respeito da matéria.

Eis o trecho do acórdão:

“[...]

Como defesa os apelantes alegaram ter cumprido o contrato, fizeram pagamentos a mais do que o previsto para o vencimento das parcelas, conforme comprovantes anexos à contestação, e que na verdade a inadimplência foi dos autores apelados, pois entregaram área menor e não disponibilizaram a documentação necessária para o georreferenciamento.

Portanto, a controvérsia reside em suposta inadimplência dos compradores quanto ao pagamento das parcelas, e alegada inadimplência dos vendedores com relação à entrega de documentos, diferença entre a área vendida e a área de fato e a modalidade da compra e venda.

Os apelantes defendem a reforma da sentença, sob o argumento de que o contrato celebrado entre as partes é na modalidade ad mensuram, e que os vendedores apelados descumpriram a cláusula contratual, ao entregar área menor do que prometida, e por isso a inadimplência contratual deve ser imputada a eles, além de não terem fornecido a documentação necessária para o georreferenciamento.

[...]

No caso dos autos, a apelante
JORCELINA BARBOSA VILELA,
em audiência afirmou ter visitado o imóvel, percorreu toda a área e as divisas, inspecionou, e, além disso, o proprietário anterior do imóvel,

Sr. Alcindo Jorge, também em seu depoimento afirmou ter vendido para os ora apelados conforme descrição na matrícula, e que não foi feita medição.

A testemunha Tochiaki afirmou que fez a conferência da medição da área, sendo compatível com o perímetro descrito na matrícula; descreve que o imóvel é composto por área plana e serra. Afirma que não há diferença de área.

Cirley Chagas dos Santos, em audiência afirmou que tem imóvel rural na mesma região, que seu imóvel faz divisa com imóvel do Sr. Eugênio, nunca comprou imóvel do Sr. Eugênio. Nunca foi procurada por ninguém para realização de

georreferenciamento do imóvel em questão.

Miguel Porfírio de Sales, em audiência afirmou ter adquirido imóvel do Sr. Eugênio, não sabendo precisar a data, por volta do ano 2006, a área tinha aproximadamente 3 alqueires, faz divisa com imóvel de Jorcelina.

Wilson José de Souza, afirmou ter adquirido o imóvel de 792 (setecentos e noventa e dois) hectares, da Sra. Jorcelina; após a compra e pagamento do valor à Sra. Jorcelina realizou o georreferenciamento, mas não foi protocolado no INCRA por falta de documentos; quando feito o georreferenciamento foi constatada a diferença de área;
o georreferenciamento foi realizado após a compra e pagamento à Sra. Jorcelina
; afirma que o

Sr. Tochiaki fez um levantamento da área a pedido do Sr. Eugênio; tem conhecimento que a Sra. Jorcelina percorreu a área, as divisas; também percorreu a área antes de comprar o imóvel; pagou o preço do contrato antes de fazer a medição.

Portanto, do conjunto probatório, é inequívoco que

a negociação se deu na modalidade ad corpus, pois em momento algum foi descriminada em detalhes a área do imóvel, nem atribuído valor por hectare.

Além disso, de acordo com os testemunhos, o negócio que antecedeu a venda em discussão foi realizada da mesma forma, isto é, levando-se em conta o descrito na matrícula do imóvel, e a venda posterior feita pela Sra. Jorcelina ao Sr. Wilson também assim foi feita, com base no que consta na matrícula do imóvel, não se preocupando nenhuma das partes com a real dimensão da área, no momento da celebração do contrato.

[...]

Deste modo, está comprovado nos autos que o negócio entabulado entre os litigantes foi uma compra e venda de imóvel rural na modalidade ad corpus, não podendo imputar como inadimplência contratual aos apelados a suposta divergência na metragem. Suposta divergência, que diga-se de passagem, não ficou demonstrada nos autos, como consignado na sentença, pois os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório quanto a este ponto.

Logo, não há como imputar a inadimplência contratual

aos apelados por entregar imóvel com diferença de área, uma vez que se trata de venda ad corpus.

[...]

No que tange ao alegado descumprimento da obrigação que competia aos apelados, qual seja fornecer a documentação para elaboração do georeferenciamento, não ficou demonstrada de forma clara o inadimplemento dos apelados.

Eis o trecho que merece destaque:

“(...)

1.4 Inadimplência contratual dos vendedores:

Há também nos autos tese de inadimplência contratual dos autores, visto que os réus defendem que eles deixaram de fornecer os documentos necessários para elaboração e certificação do georreferenciamento a despeito da previsão contratual da obrigação na cláusula quinta, parágrafo quarto, contendo a seguinte redação:

Parágrafo Quarto. Todas as despesas que se verificarem por ocasião da escrituração, ficarão a cargo exclusivo dos compradores, bem como as despesas com todo processo de georreferenciamento, ficando os vendedores na obrigação de entregarem, em tempo hábil, todos os documentos e certidões necessários para sua lavratura. Sendo que esta mesma regra serve para as despesas com as escriturações dos imóveis urbanos dados em pagamento, que ficam a cargo dos vendedores.

A propósito, os requeridos notificaram os requerentes solicitando a matrícula atualizada do imóvel, o comprovante de regularização e pagamento do INCRA, o georreferenciamento, certidões negativas e o CCIR (id. 14409092 e 27633525).

Percebe-se, todavia, que a referida notificação foi expedida em 06/01/2016 e recebida por Eugênio em 08/01/2016, datas em que os compradores já estavam em mora com suas obrigações contratuais, pois, como vimos no tópico anterior, o vencimento das últimas prestações ocorreu em 02/01/2016, sendo-lhes, portanto, defeso exigir o implemento da obrigação dos vendedores antes de cumprida sua obrigação (artigo 476 do CC).

Além do mais, ainda que assim não fosse,
as provas produzidas pelas partes não apresentam harmonia sobre a questão e, por isso, não a elucidam devidamente.

Primeiro perceba que a obrigação contratual refere-se à entrega de documentos e certidões necessários para a “lavratura” do georreferenciamento, ficando a cargo exclusivo dos comprados as despesas com todo o processo, porém um dos documentos solicitados pelos requeridos em notificação é o comprovante de regularização e pagamento do INCRA, relacionado às suas despesas e não à lavratura.

Outrossim, as certidões negativas e o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) solicitadas também não parecem pertinentes para a medição da propriedade e tampouco é plausível a solicitação do próprio georreferenciamento, cuja lavratura e custeio eram de obrigação dos compradores.

Ademais, após a notificação dos autores, a medição foi realizada pelo técnico agrimensor contratado pelos réus (29/01/2016), inexistindo qualquer informação do profissional de impossibilidade de realizar ou completar o georreferenciamento em razão da pendência de documentos ou especificação dos documentos necessários para tanto (id. 27633517).

Além do que, a testemunha Wilson, último adquirente da coisa, declarou em audiência instrutória que o georreferenciamento foi realizado
,
porém não foi efetuado o protocolo ao INCRA devido à ausência de documentação, quando o contrato especificou apenas a obrigação de entrega de documentos para lavratura do georreferenciamento e não protocolo.

Já a requerida
Jorcelina declarou em depoimento pessoal que não pode terminar o georreferenciamento porque faltaram documentos a serem fornecidos por Eugênio
,
no entanto
,
além de ter instruído a contestação com a medição acima citada, acostou minuta de acordo que teria redigido e não sido aceita pelos autores onde relatou que promoveu junto ao réu Jair a medição do imóvel e deparam-se com área faltante, indicando, portanto, que houve a lavratura do georreferenciamento
.

(...)”

Portanto, os apelantes também não se desincumbiram do ônus probatório, isto é, não conseguiram provar que os apelados deixaram de cumprir a cláusula contratual referente ao fornecimento de documentos para elaboração do georeferenciamento.

Ademais, para a doutrina, a não entrega de documentos no prazo estipulado não é causa para a suspensão dos pagamentos.

“Compromisso de Compra e Venda.

Não entrega de documento no prazo estipulado.

Tal comportamento não justifica a recusa dos compradores de quitar as parcelas, não podendo falar em excepio non adimpleti contractus, tendo em vista a falta demonstração de dano (RT 805/228) ” (Código Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10 ed. – São Paulo :Editora Revista dos Tribunais, 2013. pág. 688)

E não há que se falar em constituição em mora dos apelados, por meio da notificação endereçada aos apelados, isto porque ela foi expedida em 06/01/2016 e recebida pelo apelado, Eugênio, em 08/01/2016, data em que os apelantes, compradores já estavam em mora com suas obrigações contratuais como se demonstrará, uma vez que a última parcela tinha vencimento em 02/01/2016 e a mora é automática.

Os apelantes argumentam ainda, que o contrato foi integralmente quitado e por isso não há que se falar em inadimplência e tampouco em rescisão.

Denota-se dos autos que o preço inicial estabelecido em contrato, era R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) a ser pago através das seguintes parcelas:
1.
R$ 100.000,00 (cem mil reais) até 30/07/2014;
2.
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 02/01/2015;
3.
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 02/01/2016; e
4.
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) representados pela transferência de dois imóveis urbanos.

Posteriormente as partes formalizaram um aditivo referente a parcela no 2, estabelecendo os seguintes valores:
1.
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em

23/01/2015;
2.
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acrescido de juros simples de 3% a.m. (três por cento ao mês) em 02/01/2016; e
3.
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) acrescido de juros simples de 2% a.m. (dois por cento ao mês) em 02/01/2016.

Sendo assim, o contrato deveria ser integralmente quitado em 02/01/2016, data em que venceria os últimos valores remanescentes constante do termo aditivo acima mencionado, somando R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) mais juros.

Ao apresentarem a contestação, os apelantes trouxeram uma planilha na qual consta que em 01/02/2016 (data posterior ao último vencimento) haviam pago apenas R$ 1.673.728,60 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

Além disso, a apelante Jorcelina afirmou, em audiência, que

deixou de pagar parte do negócio devido à suposta ausência de área.

Informação essa confirmada pelo depoimento da testemunha Wilson que declarou que a Sra. Jorcelina lhe vendou o imóvel objeto da ação, para poder quitar o saldo remanescente.

Assim, a inadimplência dos apelantes é inequívoca e não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, como justificativa para sua inadimplência, tampouco em utilizar a teoria do adimplemento substancial,

pois, está confessado pelos apelantes, por meio da planilha apresentada em contestação e documentos anexados, que os apelantes não cumpriram suas obrigações contratuais.

Nos termos do art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”

No caso, os apelantes quando notificaram os apelados, já encontravam inadimplentes, e por isso não poderiam exigir dos vendedores o cumprimento da obrigação.

Não bastasse isso, como já consignado, é incontroversa a inadimplência dos apelantes, conforme planilha por eles elaboradas e também pelo depoimento pessoal da apelante Jorcelina e da testemunha Wilson.

E, nesse caso, a inadimplência dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos, a título de cláusula penal, nos termos previstos no contrato, bem como a restituição do imóvel.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR - RETENÇÃO PELA PARTE VENDEDORA DE 20% SOBRE O VALOR PAGO - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO - MULTA DE NATUREZA MORATÓRIA - CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - "BIS IN IDEM" - NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL

- Se a parte autora pede apenas a indenização em decorrência da rescisão do contrato e da posse injusta, a prescrição da ação que se aplica ao caso é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela.
- Em havendo a rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplência do promissário-comprador pode haver a perda de parte das prestações pagas, a título de indenização do promitente vendedor, para cobertura de despesas decorrentes do próprio negócio, tendo se entendido, para a maioria dos casos, como adequado o percentual de 20% do valor das prestações pagas.
- A posse do imóvel pelo promissário-comprador confere ao promitente-vendedor o direito de receber indenização pelo que deixou de auferir a título de fruição durante o período em que o ocupou, mas à razão de 0,5% do valor do imóvel.
- É cabível a cumulação de multa de natureza moratória com indenização por dano material, como é o caso da fruição.
- No caso de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto dos autos, os encargos de juros e correção monetária são aplicáveis, respectivamente, da data da citação válida e do efetivo desembolso.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.096098-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022)

“
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGADO INADIMPLEMENTO POR PARTE DA REQUERIDA, AO DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO. RECONVENÇÃO EM QUE A PARTE ADQURIENTE IMPUTA A RESPONSABILIDADE PELO INSUCESSO DO NEGÓCIO AOS VENDEDORES, ADUZINDO QUE TERIAM OMITIDO O FATO DE TRATAR-SE DE GLEBA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO, IMPRESTÁVEL À FINALIDADE PRETENDIDA (CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO). RESTRIÇÕES DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL QUE ERAM, PORÉM, FACILMENTE APREENSÍVEIS A PARTIR DO MERO EXAME DA MATRÍCULA DA GLEBA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA, IMPUTADA AOS VENDEDORES, QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO EVIDENTE DA COMPRADORA, AO DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO DO PREÇO, NOS MOLDES CONVENCIONADOS. CONTRATO RESCINDIDO, DETERMINANDO-SE A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES NA POSSE DO BEM. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PREVISTA EM CONTRATO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL QUE JÁ PREFIXA AS PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO QUE REPRESENTARIA "BIS IN IDEM" E ENSEJARIA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS AUTORES. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1046837-05.2014.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2022; Data de Registro: 06/03/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE - IRRELEVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

- Embora legítima em situações de inadimplência mínima do devedor a aplicação da teoria do adimplemento substancial, com vistas à preservação do negócio jurídico, certo é que não deve ela ser admitida na hipótese de expressivo descumprimento das prestações contratuais, sob pena de caracterizar subterfúgio destinado a deixar insatisfeito o direito do credor.
- De acordo com o artigo 475 do Código Civil, as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade impedem o arrependimento de uma das partes, tornando certo o direito do comprador, desde que observadas, por ele, as condições contratuais, de modo que, constatado o descumprimento contratual, não tem a referida previsão o condão de obstar o desfazimento do ajuste.
- Ausente previsão legal ou contratual que impute ao promitente comprador o dever de, anteriormente à manifestação acerca da resolução do ajuste, proceder à notificação do devedor para a purgação da mora, a ausência de prévia tentativa de resolução do impasse não desnatura o direito à rescisão.
- Constatada a sucumbência recíproca dos litigantes quanto às suas pretensões, devem os ônus sucumbenciais ser imputados a ambos, de forma proporcional ao grau de sucumbimento de cada um, nos termos do artigo 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.110131-0/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTE DE TERRENO RURAL - INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR - RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - MULTA CONVENCIONAL INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO - RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO - POSSIBILIDADE - FRUIÇÃO - LOTE DE TERRENO - DESCABIMENTO - DESPESAS DE CONDOMÍNIO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

Em havendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da obrigação pelo promissário comprador, pode haver a perda de parte dos valores pagos a título de multa contratual e indenização do promitente vendedor pelas despesas decorrentes do próprio negócio. Uma vez rescindido o contrato de compra e venda do imóvel, as partes devem retornar ao statu quo ante, realizando-se a necessária devolução do valor das parcelas pagas pelo promissário comprador, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação, decotados de tal montante os encargos decorrentes da rescisão do contrato por culpa do comprador, e, finalmente, a reintegração da promitente vendedora na posse do imóvel. Em casos de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplência do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de admitir a retenção, pela vendedora, de 20% (vinte por cento) dos valores efetivamente pagos pelo comprador, já incluída, aí, a compensação por todos os gastos efetuados com o empreendimento, corretagem, propaganda e despesas do contrato. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno, sem que haja nos autos provas da existência de qualquer benfeitoria, ou mesmo, da efetiva utilização dele pelo comprador, não há falar em direito, da empreendedora, ao ressarcimento pela fruição do imóvel, haja vist a que não há falar em uso e gozo de imóvel sem benfeitoria. Ausente dos autos provas efetivas acerca da existência de débitos de despesas condominiais, relacionadas ao imóvel em questão, não há falar em ressarcimento de valores a esse título0” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.076978-6/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

[...]”

Do acórdão acima, verifica-se que foi apreciada a lide levando-se em conta as provas documental e oral, e foram todas teses apresentadas pelos ora embargantes,

amplamente analisadas à luz do ordenamento legal e jurisprudencial, e mais, foi observado o livre convencimento do julgador que fundamentou a decisão de acordo com sua convicção.

Quanto a alegação de ausência de expressa manifestação sobre a
aplicação do Princípio da Boa-Fé objetiva na interpretação dos contratos, a teor do disposto no art. 422 do Código Civil, e a jurisprudência citada, tal vício não se verifica pois o acórdão apreciou os fatos, provas existentes nos autos, e além disso o julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, mas, sim, deve decidir de acordo com o que determina a lei e o seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ.

2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.

3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

Expressamente rejeitada a tese recursal, ficaram implicitamente analisados, os dispositivos invocados pela embargante.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

No caso, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretendem revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de vício no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses dos ora embargantes.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Ademais, o fato do julgado seguir entendimento jurisprudencial

diverso,

não implica em vício.

Nesse sentido:

““PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

“(...) 1. Os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 535, do CPC/1973 e no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248). (...)5. DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes. (...)
8.2. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos seus interesses não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022